Tribunal: TJMT
Processo: 1071674-64.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071674-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 935.431.311-68 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé. A ação foi ajuizada sob a alegação de desconhecimento de contratação de cartão de crédito que originou a negativação do nome da consumidora por débito de R$ 811,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (
ii
) a legitimidade da contratação do cartão de crédito e da consequente negativação; e (
iii
) a configuração de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita deve ser mantida, pois os documentos recentes apresentados comprovam a atual condição de vulnerabilidade financeira, prevalecendo sobre extratos bancários de período pretérito.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de biometria facial compatível com o documento de identidade, além de apresentar histórico de transações com diversas compras e pagamentos de faturas anteriores ao inadimplemento.

5. A movimentação financeira e o uso contínuo dos serviços afastam a alegação de fraude e de desconhecimento da dívida, legitimando a negativação pelo exercício regular de direito em razão do inadimplemento contratual.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a parte alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação e utilização do cartão, contrariando conjunto probatório robusto, com o objetivo de induzir o Judiciário a erro e obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação de cartão de crédito por meio de biometria facial, aliada ao histórico de utilização contínua e pagamento de faturas, afasta a alegação de fraude e legitima a negativação em caso de inadimplemento. 2. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, a conduta do consumidor que nega a contratação e utilização de serviços financeiros comprovadamente usufruídos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 80, inciso II, art. 98, §§ 2º e 3º, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 100 e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.881.797/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1060522-53.2024.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1040442-02.2023.8.11.0002, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/06/2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1039082-35.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071674-64.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GRAZIELA APARECIDA RODRIGUES

Recorrido
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GRAZIELA APARECIDA RODRIGUES ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS
S.A..
Noticiou que: a) possui conta junto à ré, mas nega ter contratado empréstimos ou cartão de crédito; b) ao tentar abrir crediário, foi surpreendida com a negativação de seu nome por um débito de R$ 811,39, referente a um contrato que desconhece; c) as tentativas de solucionar o problema administrativamente foram infrutíferas. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte promovida comprovou a existência de relação jurídica válida e a efetiva utilização do crédito, por meio de biometria facial (
selfie
) compatível com os documentos da autora, bem como por faturas que detalham histórico de compras e pagamentos anteriores ao inadimplemento; b) a existência de diversas transações ao longo do tempo é incompatível com a alegação de fraude; c) a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência e: a)
condenou
a parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa; b)
condenou
a parte promovente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a prova de biometria facial serviu apenas para a abertura da conta, não para a contratação de cartão de crédito, sendo vítima de fraude; b) a recorrida não comprovou a contratação específica do cartão, sua entrega ou desbloqueio pela recorrente, sendo os extratos e faturas provas unilaterais insuficientes; c) o simples envio de cartão não solicitado configura prática abusiva e dano moral presumido, nos termos da Súmula 532 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram
visando a manutenção da sentença bem como
impugnou a concessão da justiça gratuita à recorrente, por entender que as movimentações financeiras nos autos são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões, impugnou a concessão da justiça gratuita, argumentando que a parte recorrente demonstrou capacidade financeira por meio dos extratos bancários juntados aos autos (ID/PJe2 347392425).

Contudo, após a intimação deste juízo para comprovar a hipossuficiência (ID/PJe2 348277892), a recorrente apresentou documentos que atestam sua atual condição de vulnerabilidade, como a carteira de trabalho digital sem registros de emprego (ID/PJe2 348979862) e a ficha de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (ID/PJe2 348979864).

Ademais, a alegação de que as movimentações financeiras nos extratos são vultosas não se sustenta, pois, conforme esclarecido pela recorrente, referem-se a um período de 61 meses, o que não reflete a capacidade financeira atual.

Dessa forma, a decisão que reconsiderou o indeferimento e concedeu o benefício (ID/PJe2 347392445) agiu com acerto, pois as provas mais recentes prevalecem e demonstram a condição de hipossuficiência da recorrente, garantindo-lhe o acesso à justiça.

Portanto, não há que se falar em revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente alega a inexistência do débito que originou a negativação, afirmando que, embora possua conta junto à instituição financeira, não solicitou nem utilizou cartão de crédito.

Contudo, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida. A documentação apresentada na contestação (ID/PJe2 347392421) inclui a biometria facial (
selfie
) da recorrente, compatível com seu documento de identidade, realizada durante o processo de adesão, o que, de acordo com a Súmula 51 desta Turma, é prova válida da contratação.

Ademais, os extratos do cartão de crédito (ID/PJe2 347392424) e da conta corrente (ID/PJe2 347392425) demonstram um extenso histórico de transações, incluindo diversas compras e pagamentos de faturas anteriores ao inadimplemento. A movimentação financeira e o uso contínuo dos serviços por meses são incompatíveis com a tese de fraude, pois, como é cediço, fraudadores não costumam pagar faturas.

A apresentação desses documentos, corroborada pela habitualidade no uso do cartão, confere verossimilhança à tese defensiva e afasta a alegação de desconhecimento da dívida, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal.

Desse modo, a negativação do nome da recorrente decorreu de exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento contratual.

Portanto, a dívida é legítima e a conduta da parte recorrida foi lícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a sentença condenou a parte recorrente por litigância de má-fé, por entender que houve alteração da verdade dos fatos.

A conduta da recorrente, ao negar veementemente a contratação e a utilização do cartão de crédito, mesmo diante de um conjunto probatório robusto que demonstra o contrário (ID/PJe2 347392421, 347392424 e 347392425), enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte alterou a verdade dos fatos com o claro objetivo de induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida.

Dessa forma, a manutenção da penalidade por litigância de má-fé, nos termos fixados na sentença, é medida que se impõe.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a manutenção da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 347392445),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026